Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706953-49.2023.8.07.0005 APELANTE: MARIA APARECIDA ARAUJO ALVES APELADO: IRLENE BARROS SILVA, CICERO ROMAO DOS SANTOS, PALOMA BARROS DOS SANTOS, BRENDON WILLIAN BARROS DOS SANTOS, KEVEN WILLIAN BARROS DOS SANTOS, VITORIA LIRIEL BARROS DOS SANTOS, R. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CICERO ROMAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA ARAUJO ALVES da sentença ID 50516858 que, nos autos da ação de anulação de partilha movida contra IRLENE BARROS SILVA E OUTROS, indeferiu a inicial por falta de interesse de agir. Alega a apelante, em síntese, que todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada cônjuge. Aduz que a autora demonstrou as benfeitorias no imóvel, as quais seriam ratificadas por prova oral. Entende que a decisão proferida contra Cícero não produz efeitos contra si. Defende que a doação realizada por Cícero é nula, pois não houve outorga conjugal. Pediu a tutela de urgência recursal e o provimento (ID 50516859). Não houve retratação (ID 50516861). É o sucinto relatório. Com relação ao pedido de tutela de urgência, nada obstante a apelante não tenha observado o adequado cadastramento no PJe, seu deferimento necessita da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora, na forma do art. 300 do CPC. Na espécie, não se visualiza, de pronto, o perigo da demora. O argumento utilizado pela parte para justificá-lo (iminente alienação do bem imóvel no processo n. 0706116-96.2020.8.07.0005) é deveras remoto. Isso porque, em consulta a esse processo, verifica-se que provavelmente será realizada nova avaliação do bem, ou seja, não há indícios de que sua venda judicial ocorra em período próximo. Desse modo, mostra-se conveniente a angularização processual antes de qualquer decisão que possa trazer prejuízo à parte adversa. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Citem-se os apelados para, querendo, responder ao apelo, conforme regra o art. 331, §1o, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, na medida em que R.A.D.S. é menor impúbere. Ao final, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator